Tribunal: STF
Processo: ADI 1731
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-04
Data de publicação: 1998-02-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. LEI COMPLEMENTAR Nº 98, DE 12 DE MAIO DE 1997, DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO. VÍCIO DE INICIATIVA E DE CONTEÚDO.
A lei em apreço era de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, por efeito da norma do art. 61, § 1º, II, a e c, da
Constituição, tida pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal como de observância obrigatória pelos Estados, por encerrar
corolário do princípio da independência dos Poderes.
Também são relevantes os fundamentos do pedido no tocante à
inconstitucionalidade material, por se admitir a readaptação de
servidor em outro cargo, propiciando o ingresso em carreira sem o
concurso exigido pelo art. 37, II, da Carta Magna.
Cautelar deferida.